Tribunal: CARF
Processo: 16004.000573/2009-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-02-04

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16004.000573/2009-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.879 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
FÁBIO A. B. MIGUEL MONTE APRAZÍVEL - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
SIMPLES FEDERAL. RECURSO QUE NÃO ATACA FUNDAMENTO
AUTÔNOMO SUFICIENTE À EXCLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso que não ataca fundamento autônomo suficiente à
manutenção da decisão recorrida, nos termos das Súmulas nos 126 do STJ e
283 do STF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/RPO.
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte
acima identificado em relação ao Ato Declaratório Executivo DRF/SJRP n° 105, de 21
de agosto de 2009, que declarou a sua exclusão do Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte -
Simples, com efeitos a partir de 01/01/2005, pela prática de atividade vedada a optar
pelo Simples e pela prática de reiterada infração à legislação tributária, conforme
artigo 9°, inciso XII, alínea "f" e artigo 14, inciso V da Lei n° 9.317/96.
Os fatos apurados pela autoridade fiscal para a emissão da representação fiscal
que culminou na exclusão do contribuinte do Simples são os seguintes:
Exercício de atividade de locação de mão-de-obra
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16004.000573/2009-80
Fl. 543
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.879 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16004.000573/2009-80

- Período de 1/2005 a 12/2005: o contribuinte prestou serviços de plantio, corte
e transporte de cana-de-açúcar e serviços agrícolas; as GFIP foram entregues no
código de recolhimento 115; o contribuinte possuía uma média de 3 empregados; não
houve retenção dos 11% nas Notas Fiscais de Prestação de Serviços; e constam
valores recolhidos, nas competências 3/2005, 9/2005, 10/2005 e 11/2005, no código
GPS n° 2631 (contribuição retida sobre NF/Fatura de empresa prestadora de serviços).
- Período de 1/2006 a 12/2006: o contribuinte prestou serviços de plantio, corte
e transporte de cana-de-açúcar e corte de muda de cana-de-açúcar; as GFIP foram
entregues no código de recolhimento 115 nas competências 1/2006 a 3/2006 e no
código de recolhimento 150 (empresa prestadora de serviços com cessão de mão-de-
obra) nas competências 4/2006 a 13/2006 (GFIP retificadora); na competência 4/2006,
o contribuinte possuía 10 empregados (3 em função administrativa e 7 em função de
operadores de máquina) e nas competências 7/2006 a 12/2006, ele aumentou o seu
quadro de empregados registrados e emitiu Notas Fiscais de Prestação de Serviços
sem retenção dos 11%.
- Período de 1/2007 a 6/2007: o contribuinte prestou serviços de plantio, corte e
transporte de cana-de-açúcar; as GFIP foram entregues no código de recolhimento 150
(GFIP retificadora); e houve o destaque das retenções dos 11% em algumas Notas
Fiscais de Prestação de Serviços.
- O contribuinte não apresentou os contratos de prestação de serviços com os
tomadores, apesar de intimado para tanto.
- Ante a ausência de mão-de-obra compatível com a natureza dos serviços
prestados pelo contribuinte, concluiu-se que esses serviços foram prestados mediante
cessão de mão-de-obra, o que constitui prática de atividade vedada a optar pelo
Simples (locação de mão-de-obra).
Prática reiterada de infração à legislação tributária
-
O contribuinte não escriturou, nos livros Caixa do período de 1/2005 a
6/2007, toda a movimentação bancária da empresa, quando confrontados com a
movimentação constante dos extratos bancários apresentados por ela à fiscalização.
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, na qual aduz, em
síntese, que houve a prestação de serviços, mas sem a locação de mão-de-obra.
Posteriormente, o contribuinte apresentou nova manifestação, no qual aduz que
a empresa foi excluída do Simples após a emissão do termo de revelia; que a
manifestação de inconformidade foi apresentada tempestivamente; e que é nulo o
termo de revelia e todos os atos praticados posteriormente a ele (art. 59 do Decreto n°
70.235/72). Requer o cancelamento dos Autos de Infração anexos a este processo, cuja
fiscalização não deveria ter sido iniciada sem haver decisão em relação à manifestação
de inconformidade. Requer ainda que seus procuradores sejam intimados de todas as
decisões, sob pena de nulidade absoluta.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/RPO,
conforme acórdão n. 14-38.860 (e-fl. 506), que recebeu a seguinte ementa:
Assunto: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições
das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - Simples
Ano-calendário: 2005
EXCLUSÃO DO SIMPLES. ATIVIDADE VEDADA. LOCAÇÃO DE MÃO-
DE-OBRA.
Fl. 544
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.879 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16004.000573/2009-80

Não poderá optar pelo Simples a pessoa jurídica que realize operações relativas
a locação de mão-de-obra.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. PRÁTICA REITERADA DE INFRAÇÃO À
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
A exclusão dar-se-á de ofício quando a pessoa jurídica incorrer em prática
reiterada de infração à legislação tributária.

Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 514, no qual
argumenta, em síntese, que não houve a locação de mão-de-obra, e sim prestação de serviços.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, atesto a tempestividade do recurso, entretanto, deixo de conhecê-lo
em virtude do desatendimento de requisito de procedibilidade recursal, conforme explicado na
sequência.
Foram dois os fundamentos autônomos da exclusão do Simples Federal
consignados no ADE de e-fls. 223:
a) prática de atividade vedada a optar pelo sistema;
b) prática reiterada de infração à legislação tributária.
Da leitura do Recurso Voluntário, constata-se que não houve impugnação
específica do fundamento autônomo consubstanciado na item “b” supra, tendo em vista que não
foi apontado nas razões recursais.
Tal fundamento, por si só, é suficiente à manutenção da decisão recorrida.
À luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do Recorrente expor clara e
precisamente as razões fáticas e jurídicas ou a motivação de seu inconformismo, impugnando os
fundamentos da decisão recorrida de modo a sustentar sua pretensão recursal, requisito essencial
à delimitação da extensão do exame da lide administrativa e do exercício do contraditório.
Este entendimento encontra respaldo nas Súmulas nos 126 do STJ e 283 do STF:
Súmula 126
É inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos
constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e
a parte vencida não manifesta recurso extraordinário.
Súmula 283
É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de
um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.
Fl. 545
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.879 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16004.000573/2009-80

A propósito, o seguinte julgado deste CARF:

Pelo exposto, não conheço do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 546
DF CARF MF
Documento nato-digital